Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. VERIFICADA. FRAUDE. CESSÃO DE DIREITOS DE PRECATÓRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, houve omissão no julgamento da apelação interposta pelos embargantes no que se refere à “eventual responsabilidade da instituição financeira decorrente de suposta abertura e movimentação de contas em nome dos titulares dos precatórios por meio de documentos falsos por parte de terceiros”.
2. No caso dos autos, não há nexo causal entre a conduta do banco e a fraude perpetrada, uma vez que esta ocorreu quando da negociação dos precatórios diretamente entre os criminosos, que se passaram pelos beneficiários das quantias, e os autores, que transigiram acerca dos valores e condição de pagamento.
2.1. Embora o pagamento tenha sido realizado em conta supostamente de titularidade dos beneficiários que foram abertas pelos criminosos com base em documentos falsos, não se pode dizer que tenha havido participação direta do banco réu, uma vez que o modo de pagamento não seria sequer determinante para a prática do ilícito.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.